Tribunal: TJES
Processo: 5002640-25.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002640-25.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILCIMAR DOS SANTOS LISBOA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5002640-25.2025.8.08.0030.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
GILCIMAR DOS SANTOS LISBOA
.

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a

r
ecorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo
pelo valor dos seus vencimentos
,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DO PROCESSO DA INFRAÇÃO ORIGINÁRIA. REMESSA RENAINF/SIT. PRAZO DE 360 DIAS NÃO ULTRAPASSADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1
.
Trata-se de Ação Anulatória proposta por
GILCIMAR DOS SANTOS LISBOA
objetivando a declaração de nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2021-F5XK5, sob a alegação de que teria ocorrido a decadência do direito de punir da Administração, uma vez que a notificação da penalidade foi expedida em 30/06/2022, ultrapassando, assim, o prazo de 360 dias contados da conclusão do feito referente à infração originária em 11/06/2021.

2
.
A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais por considerar que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é a data da Remessa SIT/RENAINF, ocorrida em 08/08/2021, o que torna tempestiva a notificação de 30/06/2022; inconformado, o recorrente interpôs recurso inominado reiterando a tese extintiva baseada no encerramento da instância administrativa da multa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. A questão em discussão consiste em determinar o correto marco inicial (
dies a quo
) para o cômputo do prazo decadencial de 360 dias destinado à expedição da notificação de suspensão do direito de dirigir, nos termos do art. 282, § 6º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.229/2021.

RAZÕES DE DECIDIR

4
. Conforme estabelece o art. 282, § 6º, II, do CTB, o prazo para expedição da notificação de suspensão é de 360 dias, quando houver defesa prévia, contados da conclusão do processo administrativo da penalidade originária; tratando-se de infrações lavradas por órgãos diversos, como a Polícia Rodoviária Federal neste feito, a jurisprudência e a regulamentação administrativa consolidaram que tal encerramento se perfaz com o registro da Remessa SIT/RENAINF, ato que comunica formalmente a infração ao órgão de registro da CNH.

5
.
Da análise das provas documentais, verifica-se que a infração originária (AIT R488534534) teve sua remessa via sistema registrada apenas em 08/08/2021, sendo este o parâmetro legal que deflagra a pretensão punitiva estatal para instaurar o procedimento de suspensão, o que afasta a data de pagamento da multa ou prazos recursais anteriores como termos iniciais absolutos.

6
.
Considerando o termo inicial em 08/08/2021 e a expedição da notificação ocorrida em 30/06/2022, constata-se que o DETRAN/ES agiu dentro do interstício legal, porquanto transcorreram menos de 330 dias entre os marcos, não atingindo, portanto, o limite decadencial de 360 dias previsto na legislação federal vigente.

7
. Por tais razões, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, visto que a Administração Pública respeitou os ritos procedimentais estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro e o princípio do
tempus regit actum
, inexistindo nulidade a ser declarada no processo administrativo nº 2021-F5XK5.

DISPOSITIVO

E

TESE

8
.
Em face dessas considerações
,

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
interposto
, mantendo

in totum
a sentença
objurgada
pelos seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

9
.
CONDENO

a
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da
causa
(R$
3
.
000
,
0
0)
, conforme prevê o
art. 55

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas

em

razão

da

concessão

da

Gratuidade

Judiciária
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)